Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-49.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002706-49.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PAIANO DE SOUSA - CPF: 975.332.622-04 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002706-49.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Raimundo Paiano de Sousa

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR QUE QUESTIONA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UM DOS DÉBITOS JÁ DISCUTIDOS JUDICIALMENTE.

OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ESTE DÉBITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO OUTRO DÉBITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

Se o autor já ajuizou ação anteriormente para questionar um dos débitos objeto destes autos, deve ser reconhecida a coisa julgada em relação ao referido débito.

A negativação indevida em órgão de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Porém, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (STJ – Súmula no 385).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ)”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 98,88 (vencido em 07/12/2020) e R$ 1.120,95 (vencido em 15/12/2020). Em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Em consulta ao sistema PJE constato que o Autor distribuiu 2 (duas) ações visando discutir o débito no valor de R$ 98,88, vencido em 07/12/2020, relativo ao contrato no 975332622000004, sendo a primeira ação distribuída em 25/02/2021 e a segunda ajuizada em 10/05/2022, ou seja, contém o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a saber:

Averiguo que o processo de no
1001009-27.2021.8.11.0045
foi
sentenciado, sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito (R$ 98,88) e condenar a Ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 1.500,00. Houve interposição de recurso inominado por ambas as partes, os quais foram julgados pela Turma Recursal, na sessão de julgamento ocorrida em 23/09/2021, sendo dado parcial provimento ao recurso do autor, para majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 10.000,00 e, via de consequência, negado provimento ao recurso do banco.

O acórdão proferido pela Turma Recursal transitou em julgado em 18/10/2021 e o feito encontra-se arquivado desde 07/02/2022.

Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que, em relação ao débito no valor de R$ 98,88, vencido em 07/12/2020, relativo ao contrato no 975332622000004, deve ser reconhecida a coisa julgada.

Por outro lado, em relação ao débito no valor de 1.120,95 (vencido em 15/12/2020), cabia a instituição financeira ter comprovado a sua origem, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Assim, a instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor R$ 1.120,95, vencidos em 15/12/2020, disponibilizado em 17/01/2022, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Entretanto, conforme histórico juntado na defesa pela reclamada, verifico que quando foi disponibilizado o débito no valor de R$ 1.120,05 (17/01/2022) já existia outro apontamento no nome do autor, preexistente, comandado por Havan Lojas Departamentos LTDA., o qual foi exibido em 11/02/2021 e excluído somente em 02/02/2022. Portanto, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ. No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
nego-lhe provimento,
em razão da vedação da reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada
,
e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, em relação ao débito no valor de R$ 98,88, vencido em 07/12/2020, relativo ao contrato no 975332622000004.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022